Tribunal: TJSP
Processo: 1503996-34.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ção em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.
(TJSP; Apelação Criminal 1503996-34.2023.8.26.0548; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 15/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
Roubo – Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não aquele concernente ao simples furto, ainda que aludida violência

Ementa:
Roubo – Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não aquele concernente ao simples furto, ainda que aludida violência tenha sido exercida primacialmente contra a coisa. O tipo penal do furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática dessa mesma subtração, mas mediante emprego de violência física ou moral.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Indenização civil – Fixação em sentença criminal de valor mínimo para reparação dos danos – Desnecessidade de requerimento expresso ou de produção de prova sob crivo do contraditório – Entendimento do art. 387, IV, do CPP
Ao proferir sentença criminal condenatória, o Magistrado deve, consoante prevê o art. 387, IV, do CPP, fixar um valor mínimo a ser pago pelo condenado à vítima, ou a seus familiares, a título de indenização, por danos que decorram do fato por ele cometido.
Tratando-se de pedido implícito, que integra, por força de lei, o thema decidendum, não há que ser cogitada da necessidade de requerimento expresso nesse sentido por parte do titular da ação penal, ou pela vítima, quando não forem estes a mesma pessoa.
Observe-se, ainda, que, na medida em que o legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo Magistrado criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima, aludida reparação deverá ser efetuada sempre por equidade, uma vez referir-se a danos de natureza evidente, cuja existência e extensão, dada a circunstância de serem decorrência natural do fato criminoso, independem da produção da produção de provas sob o crivo do contraditório pelo interessado.
Caberá, todavia, sua eventual complementação em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.